Tribunal: TCU
Processo: 021.602/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 310/2023-CPMI8, de 11/7/2023, encaminha o Requerimento no 1205/2023-CPMI8, de autoria da Senadora Eliziane Gama, por meio do qual é solicitado ao TCU que realize "fiscalização nas contratações realizadas pelo Governo Federal com a empresa COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL LTDA,CNPJ 33.101.177/0001-33, e com sua filial, COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL ¿ EIRELI, 33.101.177/0002-14".

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2024-TCU-Plenário Cuidam estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos de 8 de Janeiro requer ao TCU a realização de fiscalização em contratos do Governo Federal firmados com a empresa Combat Armor Defense do Brasil Ltda. Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 311/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, conheceu da presente SCN, prorrogou por noventa dias o prazo para o seu atendimento, expediu diligências à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ao Comando da 2a Região Militar do Exército e solicitou à Procuradoria da República no Rio de Janeiro cópias de elementos atinentes a inquérito instaurado relativo às contratações em questão; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) identificou uma série de possíveis graves irregularidades nos procedimentos conduzidos pela PRF, tanto na licitação quanto na execução dos contratos; considerando que, de acordo com informações prestadas pela própria PRF, mais de 32% dos veículos contratados não estariam em utilização ou estariam inoperantes; considerando que relatório técnico produzido pela PRF identificou que as viaturas não possuiriam características e condições mínimas para atuar nos ambientes operativos da corporação; considerando que a unidade técnica apontou a necessidade de informações adicionais para melhor esclarecimento da questão; e considerando que o aprofundamento das análises requer nova prorrogação do prazo para o atendimento da SCN, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, V, "c" e "e", 157 e 187 do RITCU e 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008, em: a) prorrogar, excepcionalmente, por 90 (noventa) dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional; b) diligenciar o Departamento de Polícia Rodoviária Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe ao TCU: b.1) em relação aos veículos adquiridos ou transformados em contratos firmados com a Combat Armor Defense do Brasil Ltda., as seguintes informações: placa do veículo, número do pregão e do contrato, valor de aquisição ou da transformação, se está operacional ou não, se foi considerado imprestável para utilização, motivos pelos quais o veículo não está operacional e desde quando o veículo não está operacional; b.2) demais informações que julgar necessárias; e b.3) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução constante da peça 172 ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de modo a embasar as respostas à diligência; d) informar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro acerca desta decisão. 1. Processo TC Processo 021.602/2023-9 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 002.295/2024-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.597/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.